Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737029-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: LUIGI GUILHERME MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIGI GUILHERME MARQUES DA SILVA, visando à revogação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que os fundamentos da custódia teriam sido fragilizados pela retratação judicial da vítima. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade do ato impugnado se mostra flagrante e inequívoca. Em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal a justificar o deferimento do pedido. A decisão da autoridade coatora que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. A periculosidade do paciente, elemento essencial para a decretação da medida, é evidenciada não apenas pela gravidade dos fatos narrados na denúncia, que incluem ameaça e o suposto uso de arma de fogo em ambiente doméstico, mas também por seu histórico de envolvimento em práticas delitivas. Consulta aos autos de origem e às folhas de antecedentes anexadas revela que o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pela prática dos crimes de lesão corporal e resistência (Processo no 0704759-21.2024.8.07.0012), além de registrar outras passagens pelo sistema de justiça, inclusive por crimes do Sistema Nacional de Armas. Tais registros indicam uma propensão a condutas violentas e ao desrespeito à lei, reforçando o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir, o que justifica a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública. Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo, tal retratação deve ser recebida com cautela, especialmente em sede de análise liminar. É notório que, em crimes de violência doméstica, a mudança de depoimento da ofendida é um fenômeno recorrente, muitas vezes motivado por dependência emocional, financeira ou mesmo por temor. A análise aprofundada da credibilidade de sua nova narrativa, em detrimento das declarações iniciais detalhadas, é matéria que se confunde com o mérito da causa e demanda uma análise probatória aprofundada, incabível na via estreita do Habeas Corpus e, com maior razão, em seu exame preambular. Dessa forma, os indícios que sustentam a prisão preventiva não se encontram manifestamente fragilizados a ponto de caracterizar uma ilegalidade patente. A decisão do juízo de primeiro grau está amparada em elementos concretos, notadamente o histórico criminal do paciente, que revelam a necessidade de se manter a medida extrema para a garantia da ordem pública. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não se mostram suficientes. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator